Tribunal: TJPA
Processo: 0002893-90.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002893-90.2011.8.14.0008

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00028939020118140008

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS LEITE (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Reconhecida maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física por eles provocada. As consequências do delito não podem permanecer valoradas negativamente, eis que não há nos autos elementos para se aferir o que o delito trouxe de concreto para as vítimas, a não ser uma profunda instabilidade e insegurança social. Fundamentação genérica não pode servir de respaldo para valorar negativamente a circunstância judicial. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00028939020118140008

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS LEITE (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Apelação Criminal interposta por IVANILDO DOS SANTOS LEITE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 650 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 10 de novembro de 2011, por volta das 22:30 horas, o tenente Rauni ao sair para sua refeição noturna, deparou-se com uma movimentação intensa em uma residência, localizado na rua João Pedro, conhecida como “Rua da Horta” nº 01, quadra 365 e intrigado passou a observar, acionando uma guarnição para prestar-lhe apoio, já que intencionava fazer uma busca no local, pois suspeitava ser ponto de venda de drogas. Ao chegarem à residência, os policiais passaram a fazer revista no local e encontraram, dentro de uma máquina de lavar, 62 (sessenta e duas) petecas de cocaína, ocasião em que o denunciado confessou ser o dono do entorpecente. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 21 de julho de 2015, ID-5134734.

Alega o Apelante que houve ausência de fundamentação idônea para fixação da pena base acima do mínimo legal. Informa que levar em consideração circunstâncias genéricas e próprias ao tipo penal, a fim de exasperar a pena base, configura
bis in idem
. Aduz que o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, devendo esta ser aplicada em seu grau máximo, 2/3. Requer, além da fixação da pena base no mínimo legal, a readequação do regime prisional e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5134739.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 14/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00028939020118140008

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS LEITE (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Apelação Criminal interposta por IVANILDO DOS SANTOS LEITE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 650 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Alega o Apelante que houve ausência de fundamentação idônea para fixação da pena base acima do mínimo legal. Informa que levar em consideração circunstâncias genéricas e próprias ao tipo penal, a fim de exasperar a pena base, configura
bis in idem
. Aduz que o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, devendo esta ser aplicada em seu grau máximo, 2/3. Requer, além da fixação da pena base no mínimo legal, a readequação do regime prisional e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A autoria e materialidade do delito em comento se encontram superadas, eis que o ora Apelante se insurge tão somente em face da dosimetria da pena. Por esta razão, me atenho às razões de seu inconformismo.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 650 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do delito.

A culpabilidade deve ser mantida como grave, eis que tal circunstância se trata de um
plus
na reprovação da conduta do agente. Ademais, o fato de ter sido apreendida a substância entorpecente conhecida como cocaína em poder do Apelante, permite a fixação da pena base acima do mínimo legal, pois notoriamente é uma das piores drogas, tanto por seu poder viciante quanto pelos males extremos que causa à saúde do dependente e à sociedade.

“
Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes”
(STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP).

Os motivos do crime decorrem da vontade pura e simples de arregimentar usuários para adquirirem cada vez mais drogas dessa natureza, fazendo com que o réu lucre cada vez mais sem trabalhar honestamente. Mantenho como circunstância negativa.

As circunstâncias do delito se mostram desfavoráveis, eis que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. O local da ação delituosa era a residência do réu, que escondia dentro da máquina de lavar roupa 62 petecas de cocaína, todas empacotadas, prontas para a comercialização, tendo o réu dito na ocasião que a droga lhe pertencia. As testemunhas, policiais que participaram das diligências, afirmaram que na residência tinha ‘Makita’; que a droga estava por baixo das roupas na máquina de lavar que, inclusive, estava com água. Sendo assim, o meio empregado na prática do delito demonstra a audácia do réu e sua maior ousadia no cometimento do delito. Sendo assim, mantenho-a como circunstância desfavorável.

As consequências do delito não podem permanecer valoradas negativamente, eis que não há nos autos elementos para se aferir o que o delito trouxe de concreto para as vítimas, a não ser uma profunda instabilidade e insegurança social. Logo, fundamentação genérica não pode servir de respaldo para valorar negativamente a referida circunstância judicial. Sendo assim, a pena base passa a ser de 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa. As demais circunstâncias judiciais devem permanecer valoradas de forma neutra ou favorável ao réu, diante da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a pena base fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa, passa a ser a definitiva.

Quanto à pretensão de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, tenho que não merece ser acolhida, eis que o réu não comprovou que exerce atividade lícita, razão pela qual entendo que na verdade se dedica à atividade criminosa, o tráfico ilícito de entorpecentes. Logo, afasto a mencionada pretensão.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016, grifei).

Descabida ainda a readequação do regime prisional, diante do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, devendo ser mantido o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

No que concerne à pretensa conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, da mesma forma não merece ser acolhida, eis que a pena privativa de liberdade aplicada ao réu é superior a 4 anos, bem como as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos e as circunstâncias do delito não indicam que essa substituição seja suficiente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena fixada ao réu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/05/2022